Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702441-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA D ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, a se manifestar sobre os embargos declaratórios de ID 72094823 opostos por JOANA D ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator